Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717651-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DE MENDONCA ALVES SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, determinou a exclusão de litisconsorte do feito, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Em contestação, o requerido alega ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo. Com efeito, o requerido se apresenta como mero órgão executor do certame, sem qualquer ingerência sobre requisitos exigidos no edital, sobre a classificação ou desclassificação da candidata e a consequente homologação do resultado final. Assim, há de se reconhecer a sua ilegitimidade passiva (id. 155245825). Irresignada, a recorrente alega que, quando a banca examinadora é contratada pelo Poder Público para exercer, em regime de delegação, um serviço público, ela se obriga a cumprir todos os deveres e princípios da administração pública e, por consequência, os seus atos tornam-se passíveis de questionamento via ação judicial. Destaca que a pretensão não é de questionar as regras do edital, mas sim de questionar o ato específico praticado pelo agravado ao eliminá-la do certame, razão pela qual não há se falar em ilegitimidade passiva. Pede, assim, inclusive com pedido liminar, a manutenção do agravado no polo passivo da demanda. Preparo regular (id. 46528408). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Destaco, inicialmente, que já houve apreciação da questão acerca da legitimidade passiva no bojo do agravo de instrumento no 705689-12.2023.8.07.0000, nos seguintes termos, in verbis: Anoto, de início, não ser cabível a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Agravada. Segundo a instituição, o contrato firmado com o Banco de Brasília confere à recorrida a posição de mera organizadora do certame, sem qualquer poder de decisão. Ocorre, no entanto, que o recurso ora em análise não busca impugnar pontos do edital, mas sim questionar a análise feita pela banca examinadora sobre os documentos apresentados pela candidata. O Agravo de Instrumento, portanto, não questiona decisões relativas ao procedimento de seleção de empregados públicos, mas a avaliação de uma única candidata, frente às regras de Edital. A medida não infirma ou questiona as decisões tomadas pelo órgão público para selecionar seus futuros funcionários. Seu objeto se limita à análise de ato da banca, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Ademais, tendo em vista que a agravante, com base em tal decisão, peticionou na 1a instância requerendo reconsideração da decisão que excluiu a agravada do feito (id. 157931779), postergo a análise de antecipação da tutela recursal para momento posterior. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Relator